Tribunal: TJES
Processo: 0000966-82.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000966-82.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO PARANHOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000966-82.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LEONARDO PARANHOS, JOAO VITOR DE SOUZA DE ABREU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE E OCULTAÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. MAUS ANTECEDENTES. TRANSAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS
CONHECIDOS E
PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por JOÃO VITOR DE SOUZA DE ABREU e LEONARDO PARANHOS contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra, que os condenou, respectivamente, pela prática dos crimes previstos no art. 16, § 1º, IV, e no art. 16, caput, ambos da Lei nº 10.826/03, às penas de 3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão e 4 dias-multa, em regime inicial aberto, em razão de porte e ocultação de arma de fogo de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória a justificar a absolvição de JOÃO VITOR; (ii) estabelecer se a homologação de transação penal pode caracterizar maus antecedentes; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor de LEONARDO; e (iv) definir a competência para apreciação do pedido de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas são demonstradas por boletim de ocorrência, autos de apreensão, laudo pericial e prova oral colhida em juízo.

Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela ocorrência constituem meio de prova idôneo quando corroborados pelos demais elementos dos autos.

A negativa isolada do réu JOÃO VITOR não prevalece diante do conjunto probatório harmônico que sustenta a condenação.

A homologação de transação penal não configura maus antecedentes, servindo apenas para impedir nova concessão do benefício no prazo legal.

A confissão espontânea, ainda que qualificada, deve ser reconhecida como circunstância atenuante, independentemente de sua utilização para a formação do convencimento do julgador.

A aferição da condição econômica do condenado para fins de justiça gratuita compete ao Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

Os depoimentos de policiais são aptos a fundamentar a condenação quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios.

A homologação de transação penal não caracteriza maus antecedentes para fins de dosimetria da pena.

A confissão espontânea, ainda que qualificada, configura atenuante genérica independentemente de sua influência direta no convencimento do julgador.

A análise do pedido de justiça gratuita deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/03, art. 16, caput e § 1º, IV; Código Penal, art. 65, III, d; Código de Processo Penal, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 734.804/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.05.2022, DJe 06.05.2022; STJ, Tema Repetitivo nº 1.194, REsp nº 2.001.973/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, j. 10.09.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.183.380/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.12.2022, DJe 13.12.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000966-82.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LEONARDO PARANHOS, JOAO VITOR DE SOUZA DE ABREU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
JOÃO VITOR DE SOUZA DE ABREU
e
LEONARDO PARANHOS
, por encontrarem-se inconformados com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra, que os condenou como incursos nas sanções do artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/03 (
JOÃO VITOR
) e artigo 16,
caput,
da Lei n. 10.826/03 (
LEONARDO
), às penas definitivas idênticas de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 4 (quatro) dias-multa, ambos para cumprimento em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 18 de janeiro de 2021, o denunciado
JOÃO VITOR
portava arma de fogo com numeração raspada e o denunciado
LEONARDO
ocultava arma de fogo, com acessório de uso restrito, ambos sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas razões recursais, requer a defesa de
JOÃO VITOR
a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o decote dos maus antecedentes.

Também na forma de razões recursais, pugna a defesa de
LEONARDO
pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea e concessão de justiça gratuita.

Pois bem.

Em um primeiro momento, passo a apreciação do pleito absolutório formulado pela defesa de
JOÃO VITOR
.

A
materialidade

do

delito
restou comprovada pelo boletim unificado n. 44109851, fotografias, auto de apreensão, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, laudo pericial n. 766/2021, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática do crime.

Ocorre que as demais provas colhidas nos autos tornam isolada a versão apresentada pelo apelante.

Importa destacar as declarações prestadas pelos policiais militares Alonso Lima e Felipe dos Santos, responsáveis pela ocorrência, em sede judicial.

Esclareceram que receberam a informação de que havia quatro indivíduos armados em um confronto.

Chegando ao local verificaram indivíduos tentando se evadir e efetuando disparos de arma de fogo.

Após solicitarem reforço, obtiveram êxito em localizar os três réus, sendo que todos estavam armados. Foram apreendidos, no mesmo contexto, carregadores e várias munições.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos policiais militares em sede policial e judicial demonstram de forma clara a culpabilidade do réu pelo crime que restou condenado, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Subsidiariamente, requereu a defesa de
JOÃO VITOR
o decote dos maus antecedentes.

Compulsando os autos, verifico que os antecedentes do réu foram considerados maculados com base na existência do processo n. 0013692-25.2020.8.08.0048, em relação ao qual houve homologação de transação penal, o que não gera maus antecedentes, mas tão somente impede a nova concessão do benefício dentro do prazo legal previsto.

Necessário, portanto, o decote dos antecedentes, sendo de rigor a
fixação da pena-base do réu JOÃO VITOR no mínimo legal de
3 (três) anos de reclusão,
mantendo-se 4 (quatro) dias-multa,
sendo tal reprimenda definitiva
, à míngua de agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena.

A defesa do réu
LEONARDO
requereu o reconhecimento da confissão espontânea.

Conforme recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ainda que seja a confissão qualificada, é circunstância apta a atenuar a pena, sendo irrelevante a intenção do agente.

Tendo o réu confessado a posse da arma, ainda que justificando tal atitude para fins de proteção pessoal, de rigor o reconhecimento da atenuante.

Neste sentido:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N. 1.194 DO STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INFLUÊNCIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. DESNECESSIDADE. RETRATAÇÃO. EFEITOS. CONFISSÃO PARCIAL E QUALIFICADA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. TESES FIXADAS COM MODULAÇÃO DE EFEITOS. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que rejeitou a aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, sob o fundamento de que a confissão não foi utilizada na formação do convencimento do julgador, porque retratada. 2. O recorrente busca a redução da pena com base na aplicação da atenuante da confissão espontânea e a revisão do aumento de pena derivado dos maus antecedentes. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a confissão espontânea do réu não utilizada para a formação do convencimento do julgador ou para o desdobramento das investigações, bem como a confissão parcial ou qualificada, autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, discussões objeto de recurso especial repetitivo; e (ii) saber se o aumento da pena em razão dos maus antecedentes foi aplicado de forma proporcional e razoável. III. Razões de decidir 4. A confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a promover o abrandamento da pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador, desde que não tenha havido retratação ou, no caso de retratação, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos. 5. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade. 6. O aumento da pena em razão dos maus antecedentes deve observar os princípios da proporcionalidade e não obedece a critérios estritamente matemáticos, sendo possível uma elevação mais acentuada quando o agente apresentar múltiplos registros criminais. 7. Fixação de teses para o Tema n. 1.194 do STJ, conforme arts. 927, III, e 1.036 do Código de Processo Civil, com modulação de efeitos definida com fundamento no § 3º do art. 927 do mesmo diploma legal. IV. Dispositivo e tese 8. Resultado do Julgamento: Recurso parcialmente provido para aplicar a atenuante da confissão espontânea e compensá-la com a agravante da reincidência, fixando a pena definitiva em 1 ano e 7 meses de reclusão. Teses fixadas para o Tema n. 1.194 com modulação de efeitos. Teses do Tema n. 1.194 do STJ: 1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos. 2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, III, d; CP, art. 59; CP, art. 68; CPC, art. 927, III e § 3º; CPC, art. 1.036. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.123.334/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 2/7/2024; STJ, REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.640.414/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 18/6/2020; STJ, AgRg no HC n. 986.463/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025. (REsp n. 2.001.973/RS, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 16/9/2025).

Considerando a incidência da confissão espontânea, reduzo
a pena do réu LEONARDO ao mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão, mantendo-se os 4 (quatro) dias-multa, sendo definitiva tal reprimenda
, à míngua de agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena.

Deixo a realização da detração penal ao juízo da execução.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Por fim, concluo que o pedido de concessão de justiça gratuita constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S

E

DOU
-LHE
S

PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a pena aplicada pelo afastamento da negativação dos antecedentes do recorrente.